Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-58.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 0000004-58.2020.8.05.0216

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelantes : Reinaldo Silva de Jesus Junior e o Ministério Público do Estado da Bahia

Apelados : Os mesmos

Advogado(s) : Walter Fernandes Junior (OAB/BA 31.462)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS RECÍPROCAS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA GRAVAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS ORAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame.

1.
Recursos de apelação interpostos, reciprocamente, por Reinaldo Silva de Jesus Júnior e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença condenatória do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Real, que fixou ao primeiro a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV).

2
. Recurso defensivo com arguição de nulidade da condenação em razão da ausência dos áudios nos arquivos da sessão plenária, além de outras nulidades, sustentando ainda contrariedade à prova dos autos.

3.
Recurso acusatório centrado no capítulo dosimétrico, para majoração da pena definitiva para o patamar mínimo de 12 (doze) anos.

II. Questões em discussão.

4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro de áudio das oitivas de testemunhas e do interrogatório do réu em plenário gera nulidade absoluta do julgamento; e (ii) saber se, caso não reconhecida a nulidade, a pena imposta deve ser majorada conforme pleiteado pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir.

5. As preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, muito menos com a discussão sobre capítulos próprios do julgado, cingindo-se, ao revés, aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou desprovimento do apelo, os quais, inclusive quanto às teses de nulidade processual ou de convalidação das provas, se reservam à apreciação no mérito da insurgência.

6.
Em observância aos preceitos do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, cuidando-se de feito em que a sessão plenária possui exclusivo registro em meio audiovisual, a apreciação do recurso de apelação interposto contra a condenação exige a possibilidade de integral acesso aos respectivos arquivos, sobretudo quando o apelo controverte aspecto factual da imputação.

7.
A constatação de que os arquivos digitais em que armazenada a coleta da prova oral se encontram irremediavelmente corrompidos em sua origem, tornando impossível deles extrair os depoimentos das testemunhas ou mesmo o interrogatório do réu, não há como se convalidar a produção da aludida prova, tornando-se, ao revés, imperativo anular o feito a partir de então, a fim de que seja repetida a sessão plenária.

8.
Operada a anulação do feito desde a sessão plenária, incluindo-a, queda-se prejudicad
a a apelação acusatória voltada à elevação da pena.

IV. Dispositivo e tese.

7
. Recurso da Defesa provido para declarar a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri e determinar a realização de nova sessão. Recurso da Acusação julgado prejudicado.

Tese
(s)
de julgamento
: “1. A ausência de registro integral e audível da prova oral colhida em plenário do Tribunal do Júri configura nulidade, por violação às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. Reconhecida a nulidade do julgamento, resta prejudicada a análise de recurso ministerial que buscava apenas a majoração da pena.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 475, 563 e 593, III, “a” e “b”; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR 0010065-06.2021.8.13.0188, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 14.11.2023; TJ-SP, Apelação Criminal 1500250-35.2019.8.26.0311, Rel. Des. Gilberto Cruz, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 05.12.2023; TJ-BA, APL 0571510-13.2014.8.05.0001, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 03.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
n.º 0000004-58.2020.8.05.0216
, em que figuram, reciprocamente, como Apelantes e Apelados,
Reinaldo Silva de Jesus Júnior e o Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA ACUSAÇÃO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator